Tribunal: STF
Processo: Pet 14142
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição nominada “recurso extraordinário” e protocolada diretamente nesta Suprema Corte, por meio da qual o requerente veicula insurgência contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial desta Casa.



    É o brevíssimo relato. Decido.



    Notoriamente descabida é a interposição de petição que se volta contra acórdão de Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de medida processual flagrantemente inadmissível, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo de “recurso extraordinário” diretamente nesta Suprema Corte.



    A teor do art. 1.029 do CPC, “o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido (...)” (destaquei). 



    Com efeito, pacífica a jurisprudência desta Casa de que consubstancia erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Corte:



    “Ementa AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROTOCOLADO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. VÍCIO INSANÁVEL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão. (Pet 11331 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023).”



    “EMENTA Agravo regimental na petição. Recurso extraordinário interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal, e não perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pet 8231 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 17-09-2019 PUBLIC 18-09-2019)”



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Pet 7374 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 17-04-2018 PUBLIC 18-04-2018)”



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Pet 10.790/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 09.01.2023; Pet 10.089/DF, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 15.12.2021; Pet 9.074/RS, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 18.8.2020; Pet 7.812/RJ, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 31.8.2018; e Pet 6.203/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 01.8.2016. 



    Forte nessas razões, nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente